Tribunal: TJPA
Processo: 0803993-87.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803993-87.2024.8.14.0009

APELANTE: BRENO RENAN CONDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), cometidos no contexto de violência doméstica contra a própria tia, com uso de arma branca e grave ameaça.

2. A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com grave ameaça, no contexto de violência doméstica; (ii) se é cabível a aplicação do regime inicial aberto diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da presença de grave ameaça e da reiteração de condutas violentas contra a mulher, conforme disposto na Súmula 588 do STJ.

5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, mesmo com pena inferior a 4 anos, diante da expressa fundamentação judicial quanto à reiteração delitiva, presença de 14 anotações por violência doméstica, prática do crime na presença de idosa e descumprimento reiterado de medidas protetivas.

6. O art. 33, § 3º, do CP permite a imposição de regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável o sursis por ausência dos requisitos legais (art. 77, II, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com grave ameaça no contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588/STJ. 2. A imposição do regime inicial semiaberto é válida mesmo em penas inferiores a quatro anos, desde que fundamentada nas circunstâncias judiciais negativas (art. 33, § 3º, do CP e Súmula 719/STF).”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º, 44, I, 59 e 77, II; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP; STJ, AgRg no HC n. 944.441/RJ; Súmula 588/STJ; Súmula 719/STF.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe nego provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

BRENO RENAN CONDE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou, como incurso nos tipos penais do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso formal de crimes, à reprimenda de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26559768) que no dia 30 de agosto de 2024, por volta das 10h, o apelante descumpriu as medidas protetivas anteriormente deferidas e ameaçou a vítima, sua tia T. DE J. S. Descreve que, no dia dos fatos, a vítima compareceu a unidade policial para informar que seu sobrinho, ora apelante, possui medidas protetivas de urgência contra si, sendo que no dia 29/08/2024 foi posto em liberdade e no dia 30/08/2024, dia dos fatos, chegou na residência da vítima portando uma arma branca, do tipo terçado, e passou a proferir ameaças de morte contra a vítima,
“VOU ESTOURARSUA CABEÇA, VOU TE MATAR PORQUE VOCÊ MANDOU ME PRENDER E FALOU UM MONTE DE MENTIRA PRA DELEGADA”
(TEXTUAIS). Relata que o acusado ainda invadiu a residência da

vítima e quebrou diversos pertences pessoais.

Em
razões recursais
(ID 26559822), clama a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e, subsidiariamente a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26559824), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Na espécie, clama a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e, subsidiariamente pela aplicação do regime aberto de cumprimento de pena.

Sem razão, todavia.

Nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a substituição exige, entre outros requisitos, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. No caso concreto, o sentenciado foi condenado por crime de ameaça (§ 147 do CP) e por descumprimento de medidas protetivas de urgência (§ 24-A da Lei nº 11.340/2006), cuja execução envolveu graves ameaças de morte à vítima, em contexto de violência doméstica, com manifesta intenção intimidatória, inclusive em presença de idosa, ascendentes da vítima.

Trata-se, pois, de situação subsumida à Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Cite-se, ainda:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante busca a revaloração jurídica dos fatos, visando ao provimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame dos fatos e provas para alterar a condenação por crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz da Súmula 588/STJ.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois a revisão do provimento jurisdicional demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

5. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. A reincidência do agravante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 3. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de violência doméstica, conforme a Súmula 588/STJ".

(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)”
(grifei)

Lado outro, não se vislumbra manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação do
regime semiaberto
. A sentença examina com riqueza de fundamentos as circunstâncias judiciais, a reiteração delitiva e a inaptidão do acusado ao convívio social pacífico, notadamente em razão das 14 anotações penais por episódios de violência doméstica, veja-se:

“DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SENTENCIADO PRESO NO REGIME SEMIABERTO

Em que pese a reprimenda ter sido fixada em patamar que, a priori, permitiria o regime aberto, o caso em tela deve ser analisado ‘cum grano salis’’, mediante interpretação e aplicação da súmula 719 do STF, impedindo o réu de iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, uma vez constatado que as circunstâncias específicas do caso recomendam a fixação do regime semiaberto (sic), diante da intensidade de vulneração aos bens jurídicos tutelados.

O verbete sumular 719 do STF dispõe: ‘A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE A PENA PERMITE DEVE VIR ACOMPANHADA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.’’

A toda evidencia, o sentenciado não demonstra condições de iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, porque a análise de sua conduta demonstra que o mesmo é indiferente com as normas postas pelo Estado, sendo contumaz na prática de atos que configuram violência doméstica e familiar contra a mulher.

Como é sabido, a violação à dignidade da mulher configura repugnante ataque aos direitos humanos consubstanciados nos diversos tratados e documentos internacionais firmados pelo Estado Brasileiro, em que o mesmo se comprometeu a combater a violência de gênero no plano doméstico.

Nesse sentido, A Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada em junho de 1993 em Viena, reconheceu no artigo 18 de sua Declaração que:

‘os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais. A violência de gênero e todas as formas de assédio e exploração sexual são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser eliminadas. Os direitos humanos das mulheres devem ser parte integrante das atividades das Nações Unidas, que devem incluir a promoção de todos os instrumentos de direitos humanos relacionados à mulher’.

Na mesma direção, A CONFERENCIA INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER- ‘CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ’ afirmou que a violência contra a mulher constitui uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e limita total ou parcialmente à mulher o reconhecimento, gozo e exercício de tais direitos e liberdades.

Diante disto, faz-se mister que todos os atores do sistema de justiça criminal, nos devidos parâmetros legais e convencionais, envidem esforços para a devida dissuasão das práticas que importem no ataque à dignidade humana da mulher.

A constatação de que o acusado ostenta 14 (Quatorze) Anotações Penais, em diferentes processos, (ID 130637120), todos relacionados ao crime de violência doméstica contra mulher, é situação apta à ilação de que o sentenciado ainda demonstra inaptidão para o sadio convívio com seus pares e que a imediata colocação do apenado em regime aberto seria imprudente e não imporia o efeito pedagógico inerente à sanção penal aplicada.

Entendimento em sentido diverso, iria de encontro com os postulados abraçados pelos sucessivos tratados de direitos humanos em que o Brasil é parte e vilipendiaria gravemente todos os ganhos conquistados com o arcabouço normativo imposto pela ordem constitucional vigente e pelos princípios por ela abraçados.

Ademais, conforme o atual entendimento do pretório excelso brasileiro, é perfeitamente viável a imposição de regime de pena mais gravoso do que a pena em abstrato a princípio permite.”

Destaca-se, nesse ponto, que a escolha do regime inicial de cumprimento da pena obedeceu aos parâmetros estabelecidos pela Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que permite a imposição de regime mais gravoso do que o permitido em abstrato, desde que haja adequada fundamentação judicial.

No caso em exame, o regime semiaberto foi devidamente justificado diante da elevada reprovabilidade da conduta, da reiteração criminosa, da afronta deliberada às decisões judiciais e da constatação de risco concreto à integridade da vítima.

Ainda sob o aspecto legal, verifica-se perfeita observância ao § 3º do art. 33 do Código Penal, segundo o qual, tratando-se de réu não reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, poderá o juiz determinar o regime inicial semiaberto ou aberto, conforme as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CPB.

Na hipótese dos autos, tais circunstâncias foram expressamente valoradas de forma negativa, notadamente a culpabilidade exacerbada, pelo cometimento do crime na presença de pessoa idosa, bem como as circunstâncias do crime, dado o descumprimento deliberado e reiterado das medidas protetivas no dia imediato à soltura, o que revela desprezo absoluto pela autoridade judicial.

Tais elementos tornam inaplicável a regra geral do regime inicial aberto para penas inferiores a 4 anos,
evidenciando que a segregação em regime semiaberto é proporcional,
razoável e consentânea com os objetivos preventivo-retributivos da pena.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 04 (quatro) anos, mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto. (EAREsp n. 1.905.458/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/03/2023, DJe de 03/04/2023).

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 944.441/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)”

Ainda, considerando que, no presente caso, não estão presentes os requisitos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal, impossível é a concessão do sursis, diante da desfavorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025